Tribunal: TJES
Processo: 5003299-61.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003299-61.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LEE STEPHAN DE ALMEIDA e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003299-61.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LEE STEPHAN DE ALMEIDA
PACIENTE: LUCAS PIETRALONGA FABEM SEVERINO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: LEE STEPHAN DE ALMEIDA - ES11659
Advogado do(a) PACIENTE: LEE STEPHAN DE ALMEIDA - ES11659

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS - AÇÃO PENAL– PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA-NECESSIDADE DE RESOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA PROBATÓRIA-
1. O entendimento doutrinário e jurisprudencial é no sentido de que o trancamento da ação penal, somente pode ocorrer em situações excepcionais que não se verificam na hipótese em exame. 2. A teor do entendimento pacificado nesta Corte, o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. 3- Na hipótese em apreço, para se concluir que o paciente não teria responsabilidade sobre os fatos narrados na exordial acusatória, conforme pretende, seria necessário promover o revolvimento da matéria fático-probatória, providência vedada em sede de habeas corpus.3. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003299-61.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LEE STEPHAN DE ALMEIDA
PACIENTE: LUCAS PIETRALONGA FABEM SEVERINO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: LEE STEPHAN DE ALMEIDA - ES11659
Advogado do(a) PACIENTE: LEE STEPHAN DE ALMEIDA - ES11659

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar impetrado em favor de
LUCAS PIETRALONGA FABEM SEVERINO,
contra ato supostamente ilegal praticado pelo juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES
.

O impetrante, em síntese, pugna pelo trancamento a referida ação, por absoluta ausência de justa causa para seu prosseguimento, uma vez que não há provas concretas da efetiva participação do paciente no delito.

Pois bem.

Primeiramente, ressalto que o trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus existe somente no campo da excepcionalidade, conforme orientação das Cortes Superiores de nosso País
.

A apontada autoridade coatora noticiou que:

[...]
Consoante informações presentes no relatório que deferiu a busca e apreensão e a aplicação das medidas cautelares, destacou-se a suposta prática de diversos crimes contra a vítima Janayna Alves Feitosa e, ainda, alegação de possível localização de diversos objetos de origem duvidosa na residência do paciente.

Por conseguinte, em acolhimento aos pleitos elencados acima e após o cumprimento das diligências, fora lavrado Auto de Prisão em Flagrante Delito em desfavor de Lucas Pietralonga Fabem Severino, tendo sido posto em liberdade após o recolhimento de fiança.

Após a conclusão do Inquérito Policial, fora o paciente indiciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 180 do Código Penal. (fls. 13/14 do ID 36196257 e fls. 01/04 do ID 36196259)

Veio aos autos pedido de devolução dos bens apreendidos e, em seguida, Decisão que deferiu parcialmente o pedido.

Juntada de pedido de revogação da medida cautelar/protetiva confeccionado pelo advogado constituído pela vítima Janayna - ID 38895136.

Em anexo ao pedido retrocitado, consta declaração prestada pela vítima na esfera policial, onde esclarece que não solicitou a medida protetiva e que possui discernimento completo para os atos da vida civil.

O Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva de Lucas Pietralonga no doc. ID 39112366, tendo como base o atendimento juntado no ID 39112627.

Certidão confeccionada pela Sra. Chefe de Secretaria, dando conta do desejo da vítima de que a medida protetiva seja revogada - ID 39228040.

Manifestação ministerial pugnando pelo indeferimento do pedido de revogação da medida protetiva e acolhimento da decretação da prisão preventiva do Sr. Lucas - ID 39410849.

Decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva e revogou as medidas protetivas aplicadas em desfavor de Lucas Pietralonga Fabem Severino no ID 39484101
.[...] Grifo nosso.

Portanto, não vislumbro manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por este Egrégio Tribunal.

Dito isto, a ação penal deve transcorrer normalmente, pois o trancamento da mesma é uma exceção
, só sendo admitida quando o paciente provar, de forma inequívoca, a ausência de justa causa, o que não aconteceu
in casu
.

Na hipótese em apreço, para que fosse avaliada a pretensão defensiva, seria necessário promover o revolvimento da matéria fático-probatória, providência vedada em sede de habeas corpus
.

Conforme bem destacado pela Procuradoria Geral de Justiça em seu bem lançado parecer no ID 7901764, “
tenho que a simples apuração de suposta prática delituosa não traz qualquer dano ao paciente, uma vez que finda a investigação, não havendo fundamentos suficientes para instauração da ação penal, este será arquivado.”.

Isto posto, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator no sentido de denegar a ordem requerida.